Tribunal: TJMT
Processo: 1009650-73.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1009650-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 632.457.791-00 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em relação à fatura objurgada inexistem quaisquer provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida, na medida em que, apresentando a consumidora fatura mensal com valor superior à sua média de consumo, cumpria a empresa Recorrente demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

2. Dessa forma, impõe-se a adequação do valor da fatura, tal como reconhecido na origem.

3. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das inúmeras tentativas da consumidora, consoante protocolos carreados na exordial.

4. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigível a fatura com vencimento em 24/02/2020, no valor de R$ 352,82 e determinou sua revisão pela média de consumo dos últimos meses, mas julgou improcedente o pedido de danos morais ao argumentos que ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido principal e contraposto para:
a)
rejeitar a preliminar;
b)
desconstituir a fatura da UC nº 343911, no valor de R$ 352,82 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), com vencimento em 24/02/2020, tornando definitiva a decisão de antecipação de tutela/liminar; e,
c)
determinar à Empresa Reclamada promova o refaturamento de consumo para o mês de
fevereiro/2020, em 40 m3
, com valor tarifário, impostos e demais consectários da época, corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN, contados do vencimento (
24/02/2020
) e sem multa. Eventual parcelamento do débito deverá obedecer ao disposto no parágrafo único do art. 83, da RN 05/2012-AMAES; extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, afirmando que o dano moral é devido, ante a submissão da parte consumidora à situação vexatória de ser cobrada por valores não consumidos.

Afirmou que é vítima da má prestação de serviço, razão pela qual requer o reconhecimento do dano moral
in re ipsa.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021